Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-87.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DISTRATO DO CONTRATO. PACTA SUNT SERVANDA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONVERSÃO OU COMPENSAÇÃO DE VALORES INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA. SERVIÇOS RELATIVAMENTE PRESTADOS. PAGAMENTO DE CLÁUSULA EXPRESSA NO DISTRATO. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.
1. Caracterizada a relação de consumo entre as partes, em regra, é aplicável a inversão do ônus da prova, consoante art. 6o, inc. VIII, do CDC. No entanto, pautado pelas regras de julgamento, o magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para convencimento e fundamentação da lide, não precisa aplicar a inversão, sem que isto incorra em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
3. Não é devida a conversão dos valores pagos como forma de compensação por outros serviços prestados, porquanto não há provas de que as partes pactuaram novo contrato como forma de compensação, de que os prontuários juntados trazem valores referentes aos novos serviços, ou ainda de que houve expressa autorização ou anuência do Apelado para retenção do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) ou para a emissão de boletos no total de R$ 1.439,98 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).
4. Considerando a interpretação mais favorável ao consumidor, nos moldes do art. 47 do CDC, com o distrato do contrato deve haver a restituição dos valores pagos a título de entrada – R$ 4.000,00 – e também os cobrados por meio de boletos – R$ 1.439,98 (um mil, quatrocentos e trinta e nove reais e noventa e oito centavos).
5. No que tange ao valor de R$ 1.089,50 (um mil e oitenta e nove reais e cinquenta centavos) cobrado no distrato como “procedimentos realizados”, nada obstante a não especificação sobre quais foram os serviços, é possível a sua incidência, tendo em vista a prova de que determinados procedimentos foram realizados e da anuência do Apelado.
6. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.